Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO, SEM AFRONTA À DIGNIDADE OU A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora sobre salário do executado. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o desconto mensal de parte dos rendimentos do executado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. Precedente: “(...) Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018)

3. Decisão reformada para permitir a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, preservando o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação da dívida objeto dos autos.

4. Agravo de instrumento provido.